Tribunal: TJSP
Processo: 1005035-71.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
r local que fixa aquele pressuposto em conformidade com o art. 139 do ECA – Documentos não exibidos pela candidata no tempo certo, conforme previsão editalícia – Indeferimento legítimo da candidatura – Edital que constitui lei entre as partes – Exigência, ademais, válida, porquanto não se inibiu a ampla participação de candidatos ao cargo público, tampouco a competitividade entre eles – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005035-71.2023.8.26.0048; Relator (a): Jorge Quadros; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Atibaia - 1a Vara Criminal Infância e Juventude; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Conselhos tutelares

Relator(a):

Jorge Quadros

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Eleição de membros do Conselho Tutelar de Atibaia – Indeferimento de habilitação de canditada – Edital que impõe a necessidade de se apresentar certidões de protestos para a satisfação do requisito idoneidade moral previsto no art. 133 do ECA – Lei Complementar local que fixa aquele pressuposto em conformidade com o art. 139 do ECA – Documentos não exibidos pela

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Eleição de membros do Conselho Tutelar de Atibaia – Indeferimento de habilitação de canditada – Edital que impõe a necessidade de se apresentar certidões de protestos para a satisfação do requisito idoneidade moral previsto no art. 133 do ECA – Lei Complementar local que fixa aquele pressuposto em conformidade com o art. 139 do ECA – Documentos não exibidos pela candidata no tempo certo, conforme previsão editalícia – Indeferimento legítimo da candidatura – Edital que constitui lei entre as partes – Exigência, ademais, válida, porquanto não se inibiu a ampla participação de candidatos ao cargo público, tampouco a competitividade entre eles – RECURSO NÃO PROVIDO.